Tribunal: TJPA
Processo: 0007048-09.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007048-09.2006.8.14.0301

APELANTE: ARTUR RODRIGUES CORREA

APELADO: W. G. M. MARQUES - ME, MARCELO DORSCHEID

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007048-09.2006.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE:

W.G.M. MARQUES - ME

ADVOGADO: RAPHAEL AUGUSTO CORRÊA – OAB/PA 12.815

EMBARGADO: ARTUR RODRIGUES CORRÊA

DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para julgar parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a responsabilidade da empresa embargante, na qualidade de depositária do veículo envolvido em acidente;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à responsabilização da embargante pelo evento danoso, de modo a justificar o acolhimento dos aclaratórios;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da embargante foi suficientemente fundamentada no acórdão recorrido, com base no dever de guarda do bem e na posse exercida para fins de comercialização;

4. Não se verifica qualquer contradição interna ou omissão no julgado. O que se constata é mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexistente vício de omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos da decisão com base no conjunto probatório. 2. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito da causa”.

____________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 2510777/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 24/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por W.G.M. MARQUES – ME em face do acórdão de ID nº 20225038, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que deu provimento parcial ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação, condenando a ora embargante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de mercado do veículo do autor, conforme tabela FIPE à época do acidente, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra si por ARTUR RODRIGUES CORRÊA.

Sustenta a embargante em suas razões recursais de id. 21000633, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que não restou suficientemente demonstrada sua responsabilidade no evento danoso, sendo necessária a reapreciação de elementos probatórios e a indicação de fundamentos que afastem sua ilegitimidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (ID nº 21938959), requerendo o desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistente a alegação de contradição e obscuridade no acórdão embargado.

Consoante se extrai do julgado, a responsabilidade da ora embargante foi devidamente delineada com base no dever de guarda do veículo envolvido no acidente, que se encontrava sob sua posse para fins de comercialização. A decisão colegiada expressamente fundamentou a condenação no conjunto probatório constante dos autos, que revelou a entrega do veículo por MARCELO DORSCHEID à W.G.M. MARQUES com autorização para intermediação de venda. Desse modo, não tendo sido demonstrada a conclusão da compra e venda, a ré W.G.M. MARQUES era efetivamente detentora da guarda do veículo ao tempo do acidente, respondendo por culpa
in vigilando
pelos danos provocados por terceiro ao qual a ré confiou o veículo, uma vez configurada a responsabilidade civil sobre o fato da coisa

Portanto, não há omissão nem obscuridade na decisão. O que se verifica é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra nas finalidades dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A parte embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração. O julgado analisou adequadamente a matéria e não se verifica omissão, contradição ou obscuridade que justifique a reforma da decisão, mas mero inconformismo com a decisão judicial. Vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES LICITATÓRIOS. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. TESES DEATIPICIDADE, ABOLITIO CRIMINIS E NULIDADES AFASTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença condenatória que aplicou penas privativas de liberdade em regime semiaberto e multas a quatro réus pelo crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, combinado com o art. 29 do Código Penal.
Alegações defensivas abrangem pedidos de absolvição por atipicidade da conduta, inexistência de dolo, ausência de danos ao erário ou enriquecimento ilícito, além de nulidades processuais, abolitio criminis e revisão das penas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a ocorrência de contradição na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração opostos carecem de fundamentos que demonstrem obscuridade, contradição ou omissão, configurando mero inconformismo com a decisão judicial.

4. Sabe-se que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AREsp 2510777/SP, Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DJEN 24/02/2025).

É possível nos Embargos de Declaração a discussão sobre a existência de contradição interna da decisão, não sobre a alegada contradição entre o teor da decisão e os elementos de prova constantes dos autos, o que configuraria a indevida rediscussão de questão de mérito já apreciada.

Isto posto, CONHEÇO e REJEITO os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada, passíveis de serem sanados nesta via recursal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador -

Relator

Belém, 07/05/2025